Tribunal: TJES
Processo: 5016214-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016214-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016214-71.2023.8.08.0035

Recorrente: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS;

Recorrido: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL FALSO COM A IMAGEM DO REQUERENTE. REQUERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS PARA OBTER AQUELES INFORMADOS QUANDO DA ABERTURA DE CONTA FALSA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ANTE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS, TENDO EXTINGUIDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. NÃO CARACTERIZADA COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS, POIS EM TESE NÃO IMPLICARIA EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, APENAS NA EXTRAÇÃO DE DADOS PELA PLATAFORMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE MAIORES DIGRESSÕES E POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)